Tribunal: TJDFT
Processo: 0700438-60.2021.8.07.0007
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-04-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AnaMFSilva Gabinete da Desa. Ana Maria Ferreira Número do processo: 0700438-60.2021.8.07.0007 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ALDAIR RODRIGUES DAS CHAGAS, NEUZA GONCALVES DE AZEVEDO APELADO: EUCLIDES FERREIRA FILHO, MIRIAM FRANCISCA SILVA CHAVES FERREIRA D E C I S Ã O Cuida-se de pedido de atribuição de efeito suspensivo à Apelação interposta por ALDAIR RODRIGUES DAS CHAGAS, e sua esposa Sra. NEUZA GONÇALVES DE AZEVEDO, ora réus/apelantes, em face de r. Sentença proferida pelo MM. Juízo a quo, que julgou parcialmente procedente a ação de origem para declarar prejudicado o pedido autoral de despejo e procedente o pedido de cobrança, condenando os mencionados réus/apelantes, solidariamente, a pagarem aos autores o valor de R$ 38.161,89 (trinta e oito mil cento e sessenta e um reais e oitenta e nove centavos), a título de encargos oriundos do contrato de locação comercial entabulado entre as partes, com vencimento entre 20/08/2020 e 10/01/2021, além de alegada multa contratual. Irresignada, comparece a parte apelante, por meio do presente petitório, requerendo a atribuição de efeito suspensivo ao apelo interposto. Em suas razões, aduz que deve ser concedido efeito suspensivo ao apelo, pois há necessidade de que sejam apreciados os elementos de prova colacionados aos autos, “(...) a fim de que seja determinado que os réus ou seus representantes receberam os aluguéis, evitando, portanto, o prejuízo patrimonial ou o enriquecimento sem causa, ou seja, tal circunstância confere grave risco de perecimento do resultado útil do processo, e de difícil reparação. (...)”. Preparo recolhido em ID n° 44253612. É o breve relatório. DECIDO. Conforme se afere dos autos, Euclides Ferreira Filho e Miriam Francisca Silva Chaves Ferreira, ora autores/apelados, ajuizaram ação de despejo por falta de pagamento c/c cobrança de aluguéis, em face de Euclides Ferreira Filho e Miriam Francisca Silva Chaves Ferreira, ora réus/apelantes, pleiteando a condenação dos recorrentes ao despejo, pagamento de débitos de aluguéis e demais encargos, custas judiciais e honorários de sucumbência. Verifica-se também que, após o deferimento da liminar pleiteada na Inicial, para determinar aos réus e quaisquer ocupantes que desocupassem o imóvel locado, os autores/apelados noticiaram que o imóvel foi desocupado no dia 23/03/2021, postulando pelo prosseguimento da demanda apenas em relação ao pedido de cobrança. Apresentada contestação pelos Réus/Apelantes, fora formulado, entre outros, pedido reconvencional para: "(...) que seja julgada procedente a repetição do indébito, condenando os autores ao pagamento nos termos da Lei, atualizados desde a data da ocorrência do evento (...)". Após a Réplica, apresentada em ID n°115776704, foi proferida Decisão determinando emenda à reconvenção, a fim de que fosse indicado o valor que os réus entendessem devido como repetição de indébito, bem como recolhidas as custas atinentes à reconvenção proposta (ID n°118052382). Em seguida, os réus/apelantes noticiaram que abriam mão da reconvenção (ID n°124283769). Assim, ao apreciar o mérito da demanda original, o MM. Juízo a quo declarou prejudicado o pedido de despejo e concluiu estar devidamente comprovada a alegada realização de sublocação indevida e não autorizada, o que enseja não apenas o direito aos alugueres devidos, incluindo-se o período em que o imóvel locado fora ocupado por terceiro, como também o direito à multa contratual reclamada. Nesse sentido, esclareceu que o “(...) simples fato de o locatário deixar de ocupar pessoalmente o imóvel locado, transferindo-se a sua posse em favor de terceiros, nomeadamente quando não autorizada por escrito a sublocação do bem, não extingue a relação contratual, que assim permanece hígida em todos os seus efeitos. (...)”. Interposto o recurso de Apelação, os recorrentes reiteram os argumentos apresentados na Contestação e no pedido de reconvenção, no sentido de que os valores cobrados pelos autores no feito de origem foram quitados pela parte que estava em posse do imóvel, com o devido conhecimento e autorização dos autores; o que configuraria ato extintivo do direito dos requerentes/apelados e configuraria a má fé na propositura da ação. Colacionam novos elementos de prova nessa esfera recursal, os quais demonstrariam que, à época dos fatos, a parte apelada/autora tinha pleno conhecimento e autorizou tacitamente a permanência dos outros inquilinos - para quem os apelantes sublocaram o imóvel. Ao fim, pleiteiam a atribuição de efeito suspensivo ao recurso em análise, em razão de suposta comprovação da probabilidade de provimento do seu recurso e do risco de dano grave ou de difícil reparação pela possibilidade de o apelado iniciar o cumprimento provisório da r. sentença. Todavia, sem razão os apelantes. De início, registra-se que a matéria dos autos foi discutida em ação de despejo combinada com cobrança de aluguéis. Nesse cenário, nos termos do art. 58, inciso V, da Lei n° 8.245/1991, que dispõe sobre a locação de imóveis urbanos e os procedimentos a elas pertinentes, os recursos interpostos contra a sentença serão recebidos apenas no efeito devolutivo. No entanto, o Código de Processo Civil, aplicável supletivamente à Lei 8.245/1991, confere ao Relator a possibilidade de atribuir efeito suspensivo ao recurso nas hipóteses em que houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, nos termos do seu art. 995, parágrafo único. Nesse contexto, o art. 1.012, §4o, do CPC determina que, nas hipóteses em que não se aplica o efeito ope legis da Apelação, pode ser pleiteada a atribuição de efeito suspensivo ao recurso, cabendo ao apelante demonstrar a probabilidade de provimento do recurso ou, sendo relevante a fundamentação, houver risco de dano grave ou de difícil reparação. Confira-se: Art. 1.012. A apelação terá efeito suspensivo. (...) § 4o Nas hipóteses do § 1o, a eficácia da sentença poderá ser suspensa pelo relator se o apelante demonstrar a probabilidade de provimento do recurso ou se, sendo relevante a fundamentação, houver risco de dano grave ou de difícil reparação. No caso, afere-se do feito de origem, bem como das razões recursais apresentadas, que os recorrentes não logram êxito quanto à demonstração da probabilidade de provimento da presente Apelação para reformar a r. Sentença. Note-se que todas as provas constantes da petição inicial fizeram parte da análise pelo MM. Juízo a quo, quando da prolação da sentença, inclusive sobre o crivo do contraditório e da ampla defesa. No mesmo contexto, em relação aos argumentos que defendem a comprovação de seu direito, afere-se que estes foram apresentados na contestação, subsidiando inclusive o pleito de reconvenção do qual, após determinação de emenda pelo d. Juízo Sentenciante, os réus/apelantes desistiram. Registra-se, ademais, que apesar de apresentar novos elementos de prova, a parte apelante não alega a existência de fato novo ou prova nova/superveniente capaz de demonstrar, a priori, a probabilidade do provimento do recurso nesta fase processual. No caso, os Apelantes defendem que os elementos anexos às razões recursais demonstrariam que os autores/apelados não apenas tinham o devido conhecimento da sublocação realizada pelos Apelantes, mas também, a autorizaram e receberam pelo respectivo aluguel. Ocorre que, consoante o disposto no art. 435 do CPC, é admitida a juntada extemporânea de prova documental para a demonstração de fatos supervenientes ou quando se tratar de documento novo, sendo ainda admitida nos casos em que a apresentação anterior de referida documentação não se fez possível por ter sido conhecida, acessível ou disponível posteriormente à apresentação da petição inicial ou da contestação, devendo a parte, contudo, comprovar aludido motivo. Na hipótese, conforme previamente explicitado, os fatos não são novos, o que aponta para a preclusão da pretensão dos recorrentes em apresentar novos elementos de prova, uma vez que estes deveriam ter sido produzidos em momento oportuno, antes da prolação da Sentença, a ser submetido ao contraditório e à ampla defesa da parte contrária. Dessa forma, reitera-se, a juntada de documentos preexistentes em momento posterior à sentença, sem justificativa plausível para tanto (caso fortuito ou força maior), faz incidir a preclusão consumativa sobre si, tornando tais documentos incapazes de provar o fato alegado em defesa, consoante exigem os artigos 434 e 435 do CPC. Assim, uma vez que todas as provas constantes da Inicial foram apreciadas pelo d. Juízo a quo, quando da prolação da sentença; e que a interposição recursal não se dera diante fatos novos ou supervenientes, o indeferimento do pedido de concessão de efeito suspensivo ao recurso figura-se como medida impositiva, eis que ausentes os pressupostos autorizativos para tanto (art. 1.012, § 4o, CPC). Ante o exposto, INDEFIRO o pedido liminar formulado. Intimem-se. BRASÍLIA, DF, 3 de abril de 2023. Desembargadora ANA MARIA FERREIRA Relatora